Tribunal: STF
Processo: HC 247958
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 954.702/PB (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 27/09/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, e 16 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826, de 2003 (e-doc. 12).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido de liminar (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, estarem preenchidos os requisitos para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. Salienta que a paciente é mãe de uma criança cinco anos de idade e de um recém-nascido, em fase de amamentação, ambos dependentes de seus cuidados. Afirma que a manutenção da custódia preventiva foi respaldada por fundamentos genéricos. Alega que a decisão que manteve a custódia não demonstrou a impossibilidade de de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar, ainda que fixadas, de modo concomitante, medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias anteriores. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inexistência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator